Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-30.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001603-30.2018.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIANA ALVES SLAVEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-30.2018.8.26.0077/50000
2
Voto no 32638
Embargos de Declaração no 1001603-30.2018.8.26.0077/50000
Comarca de Birigui
Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.
Embargada: MARIANA ALVES SLAVEC
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Intuito protelatório verificado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao
embargante - Embargos rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de contradição referente à anulação da r. sentença que indeferiu à
exordial, porquanto no acórdão “fora secundarizada” a norma prevista no Código
Processual Civil quanto ao procedimento adequado. Assevera que, não tendo a autora
emendado a inicial nos termos do § 2o, do artigo 330, do estatuto processual civil,
inevitável a extinção do processo. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação revisional - Contrato bancário - Cheque especial - Inépcia da petição
inicial afastada - Indicação do encargo contratual que o autor reputa abusivo,
ainda que sem a quantificação do valor, que implica no atendimento ao § 2o, do
art. 330, do CPC - Identificação de quantia incontroversa que se relaciona mais
com eventual depósito para a não incidência de encargos moratórios em caso de
acolhimento da pretensão do depositante - Sentença anulada - Recurso provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-30.2018.8.26.0077/50000
3
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que o § 2o, do artigo 330, do Código de Processo Civil é claro ao determinar à parte
autora a discriminação dos encargos contratuais que entende devam ser revistos.
Também está evidente que o autor questiona a legalidade da capitalização
de juros, não podendo fazê-lo sem a apresentação do contrato, que não tinha. Para a
obtenção de tais dados haveria que se compelir o embargante a apresentar o contrato
entabulado, mediante exibição incidental de documentos, procedimento também
previsto na legislação processual civil.
Registrou-se, inequivocamente, que a identificação do encargo que a parte
entende abusivo é suficiente para o recebimento da exordial e contestação pela parte
requerida.
Por fim, nota-se que o embargante em nenhum momento apontou efetiva
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o seu
recurso à mera tentativa modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelo embargante esquiva-
se absolutamente do real conteúdo do acórdão, que abordou expressamente as
questões aqui formuladas, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando o embargante condenado ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o
valor da causa atualizado em favor da embargada.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator